Tribunal: TJDFT
Processo: 0754887-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754887-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREICIELE DE MELO MENDES AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GREICIELE DE MELO MENDES, visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., que deferiu o pedido liminar formulado pela parte autora, ora agravada. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada em razão da inexistência de constituição válida em mora. Alega que o contrato celebrado prevê a capitalização diária de juros, porém não indica a respectiva taxa diária, limitando-se a informar apenas as taxas mensal e anual. Afirma que tal omissão viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e configura cláusula abusiva, circunstância suficiente para descaracterizar a mora e, consequentemente, afastar a possibilidade de concessão da medida liminar de busca e apreensão. Argumenta que estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente porque a manutenção da ordem de apreensão pode privá-la de bem essencial à sua locomoção e à de sua família. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça Ao final, requer o conhecimento do agravo e a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata restituição do veículo, caso já tenha sido apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de confirmar a tutela de urgência postulada e reformar a decisão recorrida, revogando-se a liminar de busca e apreensão. Preparo não recolhido, pois a parte agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em razão da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, bem como dos documentos comprobatórios juntados aos autos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante para a interposição deste recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por GREICIELE DE MELO MENDES, por meio do qual busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar formulado pela parte autora, ora agravada. Na origem, o banco agravado propôs ação visando à apreensão do veículo Ford Ka 1.0 SE/SE Plus TiVCT Flex, placa REH1A15, sob alegação de inadimplemento contratual decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. AF00092656, firmada entre as partes. O Juízo a quo, entendendo presentes os requisitos do Decreto-Lei n. 911/69, deferiu liminar para busca e apreensão do bem, conferindo à decisão força de mandado, com autorização para citação da ré após a apreensão e possibilidade de purga da mora no prazo legal. Confira-se o inteiro teor da decisão recorrida (ID 254514951 – autos de origem): LEVANTE-SE eventual SIGILO, porquanto sem razão legal para tal imposição. Nos termos do art. 290 do CPC, intime-se a parte autora para que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Com vistas a viabilizar o cumprimento da liminar, intime-se o autor para indicar o nome, CPF e o número de telefone do representante apto a ser nomeado depositário fiel do veículo a ser apreendido, uma vez que o oficial de justiça entregará o bem ao depositário no ato da apreensão. Cumprida a determinação supra, prossiga o feito na forma abaixo: Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova da mora do devedor, com os documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do(a) Autor(a), na pessoa de um dos seus fiéis depositários indicados nos autos, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Junto com veículo e as chaves, deverão ser entregues ao Oficial de Justiça o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o Documento Único de Transferência (DUT). A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos do(a) autor(a) (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Caso resulte infrutífera a diligência ora determinada, certifique o oficial de justiça se a parte requerida reside no endereço constante do mandado. Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, caso em que deverá apresentar nova petição inicial, acompanhada de planilha atualizada do débito, bem como a via circulável do título executivo, se for o caso, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Autorizo desde já o cumprimento das diligências em sigilo, a fim de potencializar o êxito da medida. Caso a parte autora comprove por meio de fotos a localização do veículo, autorizo o cumprimento prioritário do mandado, ficando desde já indeferido o cumprimento urgente e em regime de plantão, já que tal hipótese deve ser destinada exclusivamente às hipóteses em que se comprove risco de perecimento de direitos ligados à vida e à integridade física de pessoas. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem e, após, CITE o réu, no endereço indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial, nos termos dos artigos 846 caput, e 846, § 2° do CPC e seguintes e 212, §§ 1o e 2o do CPC. Encaminhe-se o presente mandado, o qual deverá conter as seguintes advertências: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4-A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. 5- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 6- O prazo para apresentar defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 7- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o que disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 8- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. Outrossim, fica o (a) Requerente advertido de que o veículo não poderá sair do DF durante o prazo para pagamento da integralidade da dívida sem prévia comunicação deste Juízo, a fim de possibilitar eventual restituição do bem. (destaques no original) Como se vê, a decisão recorrida observou os requisitos legais para concessão da medida liminar. Analisando os autos de origem, constata-se a existência de notificação extrajudicial enviada ao endereço da devedora, com comprovante de entrega pelos Correios (ID 254076393 – autos de origem), bem como planilha detalhada dos débitos, evidenciando inadimplemento a partir de agosto de 2025 (ID 254078797 – autos de origem). Assim, a mora foi regularmente constituída, nos termos da Súmula 72 do STJ e do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. No que tange à alegação de abusividade contratual, é certo que o STJ, no julgamento do REsp 1.826.463/SC, firmou entendimento no sentido de que a ausência de informação da taxa diária, quando pactuada capitalização diária, viola o dever de transparência. Todavia, a simples existência da cláusula não basta, por si só, para afastar a mora ou invalidar a cobrança, sendo necessária demonstração concreta de que os encargos aplicados tornaram a dívida ilíquida ou indevida. Tal verificação demanda análise aprofundada do contrato e dos cálculos, providência incompatível com a via estreita do agravo, que se limita à cognição sumária. A agravante não apresentou cálculo nem prova técnica capaz de evidenciar que as parcelas vencidas foram calculadas com base em critério abusivo, não podendo, nesta fase, reconhecer a descaracterização da mora. Enquanto não infirmada por prova robusta, prevalece a presunção de validade do contrato e a eficácia da constituição em mora, condição suficiente para a manutenção da liminar deferida. Ressalte-se que eventual revisão das cláusulas poderá ser apreciada na ação principal, mediante contraditório e dilação probatória adequados. A propósito: EMENTA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO. CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. SIMPLES VENCIMENTO DO PRAZO. DECRETO-LEI 911/1969. ABUSIVIDADE DE TAXAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida na ação de busca e apreensão. 1.1. Em suas razões, o devedor requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de revogar a liminar de busca e apreensão do veículo deferida na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão dos autos se refere à análise da comprovação da mora contratual do devedor, para fins de apreensão do veículo alienado em contrato de alienação fiduciária, bem assim, a existência de abusividade das taxas de juros pactuadas pelo contrato (41,42%) por serem superiores à taxa média do mercado (25,52%). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A esse respeito, nos termos §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição do devedor em mora, a qual será concedida liminarmente em ação de busca e apreensão (art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969), decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Com efeito, além de constituir matéria de mérito e exigir dilação probatória, inviável nesta sede processual, eventual abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira, não obsta a liminar de busca e apreensão do bem garantido em contrato de alienação fiduciária, a qual será deferida tão logo constituída a mora, pela inadimplência do devedor, por carta registrada com aviso de recebimento. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A comprovação da abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira exige dilação probatória, com ampla defesa e contraditório, o que não é cabível na via estreita do Agravo de Instrumento. Nos termos do Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, parágrafo 2o, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0745862-78.2023.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 21/02/2024. (Acórdão 1987342, 0702053-67.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (g. n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ABUSIVIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MORA CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se vislumbra, na hipótese, ao menos em cognição sumária, qualquer ilegalidade patente no contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, pois a pequena diferença mensal entre a taxa avençada e a taxa média de mercado, por si só, não indica abusividade. 2. A comprovação da abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira exige dilação probatória, com ampla defesa e contraditório, o que não é cabível na via estreita do Agravo de Instrumento. 3. Nos termos do Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, parágrafo 2o, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1813470, 0745862-78.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.) (g. n.) Nessa conjuntura, a matéria submetida ao crivo judicial não pode ser exaurida em sede de agravo de instrumento, recurso que, como é sabido, não se presta a tal finalidade. A apreciação aprofundada da questão implicaria indevida supressão de instância, sobretudo porque se mostra imprescindível a ampla instrução probatória nos autos de origem. Consequentemente, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator